Tribunal: TCU
Processo: 016.878/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades na contratação de serviços de monitoração e operação da infraestrutura de TI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, apresentada pela empresa Optimize TI Ltda., versando sobre possíveis irregularidades na condução, pela empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., do Pregão Eletrônico 103/2019, cujo objeto é a contratação de serviços de monitoração e operação da infraestrutura de TI da Superintendência de Centro de Serviços Compartilhados Unidade Sudeste, atendendo às empresas Furnas e Eletrobrás no período de doze meses, com valor estimado total de R$ 1.951.097,04 referente aos itens 1 e 2, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Representação, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237, inc. VII, do Regimento Interno desta Casa e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. indeferir a cautelar sugerida pela representante, tendo em vista a ausência de requisitos para sua adoção; 9.3. dar ciência, à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A., acerca das seguintes ocorrências, identificadas no edital do Pregão Eletrônico 103/2019 e seus anexos, a fim de que sejam adotadas providências com vistas a inibir a nova ocorrência de falhas da espécie: 9.3.1. exigência, constante das letras "a", "b" e "c" do item 5.1.2.2 do edital, para fins de comprovação de qualificação técnica, de atestado comprobatório da prestação de serviços em ambiente com número de colaboradores igual ou superior a 3.000 (três mil), desacompanhada da demonstração de que tal quantitativo mínimo não é superior a 50% do total de colaboradores nas unidades objeto da contratação (em atenção ao art. 66, item 2, do RLCE de Furnas e a jurisprudência deste Tribunal) ou, caso contrário, de justificativas técnicas para a superação desse limite; 9.3.2. a ausência, não devidamente justificada, da previsão de que o quantitativo mínimo referido no item precedente pudesse ser atingido mediante a soma de atestados, conforme previsão do art. 66, item 3, do Regulamento de Licitações e Contratos da Eletrobrás; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão à representante e à empresa Furnas Centrais Elétricas S.A.; 9.5. autorizar o arquivamento deste feito, com fulcro no inc. V do art. 169 do Regimento Interno.